Tribunal: TJDFT
Processo: 0728827-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728827-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS RECORRIDA: ANA LUZIA DENTE PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO INICIAL. ISONOMIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PLEITO DE NATUREZA CONDENATÓRIA E SUCESSIVA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS (LC 109/2001, ART. 75). TRANSAÇÃO. MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO. VALIDADE APENAS PARA OS VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 639.138 (TEMA 452). JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido deduzido na petição inicial não se lastreia em erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, mas, em verdade, na alegada inconstitucionalidade por discriminação de gênero. Não se sujeita, portanto, ao prazo de decadência previsto no art. 178, II, do Código Civil (CC). 2. O pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do art. 75 da Lei Complementar 109, de 29 de maio de 2001, o que foi observado e requerido pela autora em sua petição inicial. 3. A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, “a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas” (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/5C, 4a Turma, DJe de 3/6/2014, e AgRg no Ag 1.136.546/DF, 3a Turma, Dje de 17/3/2010). 4. Na hipótese, a autora não requer a aplicação do índice de correção monetária, tampouco a anulação de qualquer cláusula contratual que estabeleça concessão de vantagem. Não há se falar em aplicação das teses firmadas no julgamento do Tema 943 (REsp n. 1.551.488/MS), pois não há correlação fática e jurídica entre o caso concreto e o julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 5. A adoção de critérios diferenciados entre gêneros afronta ao princípio da isonomia, consagrado no art. 5o, I, da Constituição Federal. 6. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema 452 de Repercussão Geral: “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 7. Ressalte-se ser “desnecessária a determinação de complementação dos valores referentes ao período de 05 (cinco) anos, pois, nos termos do entendimento exarado no julgamento do recurso extraordinário, a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor” (Acórdão 1327333, 00556086220108070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021). 8. Recurso conhecido e prejudiciais rejeitadas. Apelo não provido. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando a decadência e a prescrição do direito de anulação do contrato firmado entre as partes. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Aponta, ainda, sem indicar qualquer dispositivo de lei que teria supostamente sido ofendido, que houve transação da migração do plano de previdência, o que implica renúncia dos termos. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 dos recursos especiais repetitivos do STJ e no tema 452 da repercussão geral no STF. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o apelo especial com amparo na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, pois seu arrazoado está também fundamentado na divergência pretoriana. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 178, inciso II, do CC, nem quanto à aventada divergência jurisprudencial, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, “A Súmula 83 do STJ tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Tampouco réune condições de transitar o recurso em relação à indicada transação e suas consequências jurídicas, pois “a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao pretendido exame da não incidência do Tema 452 do STF, no caso em tela. Com efeito, “inviável o conhecimento do apelo nobre na medida em que esse se trata de recurso com fundamentação vinculada, não constituindo, portanto, instrumento processual adequado à análise de questão constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da CRFB/88)” (AgInt no AREsp n. 2.263.749/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não comportaria trânsito, porquanto a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucional (violação ao princípio da isonomia) e infraconstitucional e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Nesse passo, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, a não interposição de recurso extraordinário para combater fundamentação constitucional autoriza a incidência do verbete sumular 126 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp n. 2.260.975/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025